Tribunal: STF
Processo: AI 600876
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-12-18
Data de publicação: 2006-12-18

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Decreto-Lei
   no 70/66. Recepção pela Constituição Federal de 1988.
   Precedentes. 3. Ofensa ao artigo 5o, I, XXXV, LIV e LV, da Carta
   Magna. Inocorrência. 4. Agravo regimental a que se nega
   provimento.